Tribunal: TJSP
Processo: 1004448-50.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FUNERAL – Sentença de extinção da ação, sem julgamento do mérito (ausência de interesse processual – carência superveniente) – Inconformismo do autor – Concomitantemente a esta ação, o autor informou nos autos do inventário o ajuizamento desta – Todavia, postulada a habilitação naqueles autos, com reconhecimento do crédito perseguido –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FUNERAL – Sentença de extinção da ação, sem julgamento do mérito (ausência de interesse processual – carência superveniente) – Inconformismo do autor – Concomitantemente a esta ação, o autor informou nos autos do inventário o ajuizamento desta – Todavia, postulada a habilitação naqueles autos, com reconhecimento do crédito perseguido – Evidenciada a ausência de interesse – Cobrança do mesmo débito, em duplicidade – Sentença de extinção da ação, sem resolução do mérito mantida – RECURSO NÃO PROVIDO